Tribunal: TJDFT
Processo: 0751287-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751287-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVANIO ALVES NOGUEIRA AGRAVADO: JACINTA ALVES BIDO, SEC1 VIDRACARIA E MARMORARIA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDIVÂNIO ALVES NOGUEIRA tendo por objeto a r. decisão (ID 77017119 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos do cumprimento de sentença no. 0700955-73.2018.8.07.0006. Na origem, foi bloqueada a importância de R$1.454,62 conforme extrato bancário anexado (ID 76996798 - Pág. 1). A agravada apresentou uma imagem do cartão bancário referente à conta poupança no. 00001109-0, operação 013, agência 3052, Banco Caixa Econômica Federal, de sua titularidade. A executada apresentou impugnação (ID 76994342 - Pág. 1-3) sustentando que o valor se tratava de verba oriunda de benefício pago pela Previdência Social (INSS), pensão por morte, segundo exposto na Relação Detalhada de Créditos que apresenta (ID 76996795 - Pág. 1). Assentada nessa premissa, defende que a quantia estaria sob o manto da impenhorabilidade absoluta. Em resposta à impugnação apresentada, o ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada: “EDIVANIO ALVES NOGUEIRA ajuíza ação contra SEC1 VIDRACARIA E MARMORARIA EIRELI - ME, JACINTA ALVES BIDO. Realizadas as diligências para a satisfação do crédito, foram bloqueados valores em conta bancária da parte devedora Jacinta. A executada comprova que a quantia bloqueada refere-se a pensão por morte recebida pelo INSS. Junta documentos. O art. 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o;" "X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;" A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial e da quantia de conta poupança, até o limite legal. (...) Assim, curvo-me ao entendimento consolidado e, diante da impenhorabilidade absoluta, desconstituo a constrição. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação para determinar o desbloqueio do valor de R$1.454,62, em benefício da parte devedora. Considerando que o valor foi bloqueado em conta poupança, somente será liberado após a preclusão desta decisão ou na ausência de recurso com atribuição de efeito suspensivo” (ID 77017119 - Pág. 1-2). Inconformado, o exequente recorre. Salienta que as afirmações da agravada de que as verbas seriam oriundas de pensão por morte não encontram respaldo nas provas carreadas aos autos. Extrai do comprovante de pagamento de pensão que o depósito da referida quantia ocorre numa conta do Banco Bradesco, mas o bloqueio foi realizado em conta da Caixa Econômica Federal, conforme aponta na tela de bloqueio que destaca. Reforça que, apesar da alegação da agravada de que a conta supracitada seria da conta poupança enumerada no cartão apresentado, não é possível constatar que esse extrato se refere àquela poupança uma vez que o extrato foi apresentado de forma incompleta não revelando a numeração da conta. Pontua que não prosperaria a tentativa de comprovar a natureza de poupança dos valores bloqueados, pois, a foto da tela juntada pela recorrida revela o recebimento de uma TED no valor de R$3.641,52 em 16/10 e, na mesma data, foi feito o pagamento de um boleto no valor de R$ 60,00, o que configuraria desvio de finalidade da conta poupança. Observa ainda que a agravada estaria omitindo seu real patrimônio, uma vez que não juntou o extrato completo da conta, “provavelmente com receio de mostrar suas movimentações financeiras”. Após o arrazoado, expressa que, para garantir a tutela jurisdicional seria fundamental que o recurso fosse recebido com efeito suspensivo para evitar que o valor bloqueado seja liberado em favor de nenhuma das partes até o julgamento deste agravo. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Nada obstante o pedido de efeito suspensivo reclamado neste agravo, constato que, na parte final da r. decisão agravada, o ilustre Juízo a quo assim se manifesta: “Considerando que o valor foi bloqueado em conta poupança, somente será liberado após a preclusão desta decisão ou na ausência de recurso com atribuição de efeito suspensivo” (ID 77017119 - Pág. 1-2). Logo, se o mesmo Juízo impõe a preclusão da matéria para liberar a quantia bloqueada na poupança, não há risco. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, “todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido” (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Ante o exposto, considerando que os elementos processuais acima descritos afastam a excepcional urgência necessária à concessão da liminar, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Por precaução, oficie-se ao ilustre Juízo a quo comunicando a presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator